Tribunal: TJBA
Processo: 8001002-56.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001002-56.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LINDAMARIA COUTO FRANCISCO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 33, § 4º, E ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO SOB ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. TESE DE EXAURIMENTO DA PRIMEIRA CONDUTA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. AUTONOMIA FÁTICA E JURÍDICA ENTRE OS EPISÓDIOS. SEGUNDA APREENSÃO OCORRIDA DOZE DIAS APÓS A PRIMEIRA, EM CONTEXTO DISTINTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A existência de ações penais distintas para apuração de condutas de tráfico de drogas atribuídas ao mesmo agente não configura bis in idem, quando os fatos ocorreram em momentos e circunstâncias diferentes, ainda que se trate de delito de natureza permanente. Na hipótese, a primeira apreensão ocorreu quando a apelante tentou ingressar no estabelecimento prisional portando substância entorpecente ocultada entre as coxas. A segunda, objeto desta persecução, deu-se doze dias depois, no interior do presídio, após seu retorno do banho de sol, evidenciando a intenção autônoma de manter a posse da droga. A ocultação deliberada de parte da substância entorpecente nas partes íntimas, de modo a evitar sua detecção na primeira revista, revela nova intenção criminosa e caracteriza conduta autônoma, apta a justificar a instauração de persecução penal independente. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001002-56.2023.8.05.0256, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figura como apelante LINDAMARIA COUTO FRANCISCO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, 1ª Turma, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR